Tribunal: TJSP
Processo: 2039229-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao recurso de apelação interposto pela agravante – Recurso interposto contra sentença de procedência em ação reivindicatória, com deferimento de tutela antecipada - Pretensão ao afastamento da pretensão reivindicatória fundada na alegação de usucapião - Usucapião que já foi

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao recurso de apelação interposto pela agravante – Recurso interposto contra sentença de procedência em ação reivindicatória, com deferimento de tutela antecipada - Pretensão ao afastamento da pretensão reivindicatória fundada na alegação de usucapião - Usucapião que já foi afastada em outro processo - Questão relativa à eventual nulidade na ação de usucapião que refoge ao âmbito da presente ação - Inexistência, porém, de circunstâncias que autorizem a concessão de efeito suspensivo ao recurso - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2039229-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
HELOISA HELENA GARCIA FELIPPE, são agravados MARILENA PAGNANI e
HENRIQUE PAGNANI ALBUQUERQUE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2039229-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 4.866
2
AGRAVO INTERNO
Processo no. 2039229-35.2020
Comarca: Sorocaba (5a Vara Cível)
Agravante: Heloisa Helena Garcia Felippe
Agravados: Marilena Pagnani e outros
Juiz: Marcio Ferraz Nunes
Voto no. 4.866
AGRAVO INTERNO
Recurso interposto contra decisão
monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de eficácia
suspensiva ao recurso de apelação interposto pela agravante
Recurso interposto contra sentença de procedência em ação
reivindicatória, com deferimento de tutela antecipada - Pretensão
ao afastamento da pretensão reivindicatória fundada na alegação
de usucapião - Usucapião que já foi afastada em outro processo -
Questão relativa à eventual nulidade na ação de usucapião que
refoge ao âmbito da presente ação - Inexistência, porém, de
circunstâncias que autorizem a concessão de efeito suspensivo ao
recurso - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 139/140, que
indeferiu pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao apelo (Processo de origem no.
1005314.20.2018).
Reitera a agravante ter sido nulo o julgamento da ação de usucapião, processo
n. 0033513-16.2011.8.26.0602, ante a ausência de intimação do patrono da autora para
realização de sustentação oral. Em vista disso, defende que a ação reivindicatória, processo
n. 1005314-20.2018.8.26.0602, deva ser sobrestada até julgamento definitivo daquela ação
de usucapião, uma vez que cuida de matéria prejudicial. Alega que a agravante possui mais
de 70 anos de idade e submeteu-se a cirurgia aos 12/03/2020, necessitando de repouso
absoluto por um mês, a contar de 23/03/2020.
É o relatório.
Desnecessária a intimação dos agravados, ante a ausência de prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2039229-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 4.866
3
Malgrado a irresignação da ora agravante, não se observa, ao menos em exame
superficial dos autos, a probabilidade de provimento ao apelo, uma vez que, conforme
constou da decisão recorrida, a sentença proferida na referida ação de usucapião transitou
em julgado aos 28/08/2017. Eventual nulidade do julgamento da ação de usucapião deve
ser discutida na via própria.
Ainda que se verifique, após a análise exauriente do apelo, ter faltado
intimação ao patrono da apelante para sustentação oral por ocasião do julgamento do
primeiro apelo, não se verifica provável a sua reversão.
No tocante ao procedimento cirúrgico a que se submeteu a ora agravante aos
12/03/2020, para retirada da glândula tireoide, houve recomendação médica de repouso por
30 (trinta) dias, sendo certo que o período já se esvaiu de todo (fl. 19).
Reitere-se que as partes litigam há anos, nos quais a recorrente vem ocupando o
imóvel registrado em nome de terceiros, justificando-se a antecipação de tutela na sentença
da ação reivindicatória.
Assim, resta mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator